Tribunal: STF
Processo: ADI 6339
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB, com pedido de cautelar, em face dos arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, I, 8º, I, II, §§ 1º, 2º, 3º, 9º, VII e §1º, 15 e 16 da Lei Complementar 48, de 11.06.2019, do Estado da Bahia, que instituiu microrregiões de saneamento básico. Alega-se que as normas impugnadas implicam usurpação da competência municipal para prestar o serviço de saneamento, suprimem a participação dos municípios no processo decisório sobre a matéria, bem como comprometem a autonomia municipal e o equilíbrio federativo, violando os arts. 1º, 18, 23, I, 25, §3º, 29, 35 e 60, §4º, I, da Constituição de 1988.
    2. O requerente ressalta que o Supremo Tribunal Federal tem precedente sobre a questão, no qual afirmou que, na criação de região metropolitana voltada à prestação de serviço de saneamento, deve-se assegurar que o poder decisório não se concentre nas mãos de um único ente, devendo-se, ainda, assegurar a participação dos municípios envolvidos (ADI 1842, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 06.03.2013). Salienta, também, que o Tribunal concluiu recentemente julgamento sobre a inconstitucionalidade de emenda à Constituição do mesmo Estado da Bahia, que procurou transferir dos municípios para o Estado a competência para prestação do serviço de saneamento (ADI 2077, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30.08.2019). Observa, finalmente, que a lei impugnada, entre outras inconstitucionalidades: (i) cria colegiado microrregional, atribuindo ao Estado 50% (cinquenta) por cento dos votos, o que dilui o peso dos municípios no processo decisório, que é, em regra, tomado por maioria (art. 8º, I e §2º); (ii) atribui ao Governador do Estado a competência para editar o “Regimento Interno provisório de cada entidade microrregional”, bem como para presidir tal colegiado (arts. 16 e 8º, §3º); (iii) determina que compete ao colegiado microrregional autorizar ou não licitação ou concessão isolada por município, ou deliberar a unificação do serviço em dois ou mais municípios, e, no último caso, celebrar, em seu nome, contrato de concessão (art. 9º, VII e §1º); (iv) estabelece que, não havendo disposição em contrário do colegiado microrregional, as funções de regulação e fiscalização do serviço de saneamento serão desempenhadas por entidade estadual (art. 15). Assim, a despeito de haver um pretenso colegiado, com atribuição de voto aos municípios, na prática, o poder de gestão, fiscalização e regulação em matéria de saneamento estaria concentrado nas mãos do Estado. Requer, com base em tais argumentos, o deferimento de cautelar.
    3. Tendo em vista a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, atribuo o rito do art. 12 da Lei 9868/1999. Intimem-se os órgãos e autoridades responsáveis pela norma para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, bem como o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, após o que a ação será submetida diretamente ao Tribunal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator